Tribunal: STF
Processo: ARE 1586228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Fania Garcia de Oliveira dos Santos interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 4):
EMENTA- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de instrumento interposto por Fania Garcia de Oliveira dos Santos contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, movida contra o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul, que condicionou o ressarcimento dos valores devidos por cirurgia à juntada de orçamentos baseados na Tabela da ANS, no prazo de 10 dias. A agravante impugna a exigência, alegando a ineficácia da tabela, a dificuldade de obtenção de orçamentos e a indevida aplicação do Tema 1033 do STF, sustentando que a tese se refere a ações de ressarcimento após a prestação de serviços e não à fase de cumprimento provisório de sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, na fase de cumprimento provisório de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, a limitação do ressarcimento de despesas médicas à Tabela da ANS, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1033. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A tese firmada no Tema 1033 do STF estabelece que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os critérios aplicáveis ao ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 
Ainda que o leading case do Tema 1033 tenha se originado de ação de cobrança, a tese firmada pelo STF possui abrangência geral e se aplica analogicamente a hipóteses de cumprimento provisório de decisões judiciais que determinam a realização de procedimentos em rede privada. 
A exigência de apresentação de orçamentos conforme a Tabela da ANS visa assegurar previsibilidade e racionalidade no uso de recursos públicos, alinhando-se ao entendimento consolidado do TJMS no sentido de que a aplicação do Tema 1033 é obrigatória em hipóteses análogas. 
A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reconhece a legitimidade da limitação do ressarcimento ao valor previsto na Tabela da ANS, como forma de proteger o erário e assegurar a efetividade da política pública de saúde. 
A decisão agravada respeita os limites estabelecidos na ordem judicial e mantém em aberto a possibilidade de sequestro de valores para garantir o cumprimento da tutela, não havendo violação ao direito à saúde da agravante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento:
A tese firmada pelo STF no Tema 1033 aplica-se, por analogia, ao cumprimento provisório de tutela de urgência que determina a realização de procedimento médico em unidade privada. 
É legítima a exigência de orçamentos com base na Tabela da ANS como critério para definição de ressarcimento em procedimentos custeados pelo poder público. 
A limitação do valor do ressarcimento ao previsto na Tabela da ANS não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, desde que garantida a realização do procedimento.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 8):
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE NA TABELA DA ANS – TEMA 1.033 DO STF – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir erro material, sendo inadmissíveis para rediscussão de mérito. 
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1.033 do STF ao caso concreto, reconhecendo sua pertinência por analogia, diante da natureza provisória da tutela de urgência e da necessidade de resguardo do erário público. 
A fundamentação do acórdão demonstra que não houve imposição de hospital específico, mas reconhece que a limitação baseada na Tabela ANS é legítima em hipóteses de cumprimento provisório, como forma de equilibrar o direito individual à saúde com os deveres constitucionais de gestão orçamentária dos entes públicos. 
A divergência da embargante quanto à aplicação da tese do STF não configura omissão, mas inconformismo com a decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 
Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que não se mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados, conforme previsão do art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 196 da Constituição da República e aplicação indevida da tese firmana no Tema 1.033 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 10, fls. 4-5, 7-8):
[...]
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF/88, argumentando que o v. Acórdão colacionado ofendeu diretamente a Constituição Federal (art. 196), ao decidir contrariando o decidido no RE 666.094/DF (Tema 1033 STF), diante de evidente distinguishing.
[...]
O objeto do presente Recurso Extraordinário é a inaplicabilidade da tese firmada pelo Tema 1.033 do STF, no caso de Cumprimento de Decisão de Deferimento de Tutela para fins de fornecimento de cirurgia Artroplastia Total do quadril, não se tratando de ressarcimento de serviços de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde. 
[...]
No caso, o hospital particular não está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos.  A ordem judicial em que se determina o cumprimento da obrigação de fazer é direcionada aos Entes Públicos, sob pena de sequestro de valores. 
[...]
Reitera-se que, diferente do decidido no v. Acordão recorrido, a tese fixada no Tema 1.033 do STF, não é aplicável ao caso dos autos, já que não se trata de ressarcimento de despesas e sim de Ação originária de Obrigação de Fazer em face dos Entes Públicos, cuja tutela de urgência foi deferida, porém, não cumprida. 
[...]
Observa-se, portanto, que a aplicação da tese do Tema 1.033/STF está CONDICIONADA a existência de ordem judicial determinando o cumprimento da obrigação por hospital particular, o que não ocorre no presente caso. 
Isso porque a hipótese versada nestes autos visa o cumprimento de decisão que determinou ao Estado e Município a realização de procedimento cirúrgico, inexistindo qualquer determinação judicial direcionada a hospital particular para que, fazendo as vezes dos Entes Públicos, realize a cirurgia.
[...] 

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho o seguinte excerto (eDoc 14, fl. 3):
[...]
A pretensão deduzida não merece prosperar, pois a revisão do posicionamento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, em reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que enseja a incidência da Súmula 279 do STF.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Fania Garcia de Oliveira dos Santos interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 16), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 16, fls. 6-7):

[...]
Diferente do que sustentou na decisão agravada, a análise do mérito recursal não exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, isso porque da simples leitura do acórdão proferido pelo Tribunal a quo no julgamento do Agravo de instrumento interposto pela autora, é possível observar a tese que se pretende ver analisada no apelo extraordinário. 
[...]
Não há, portanto, necessidade de se formular nova convicção sobre os fatos – por exemplo, a necessidade ou não da realização da cirurgia, ou mesmo se o ente estatal é ou não responsável por sua realização. Mas se trata tão somente de aplicar ao caso concreto a tese firmada por este Tribunal Supremo, sem as desvirtuações e analogias criadas pela Corte Estadual, não sendo o caso de incidência da Sumula 279 desta Suprema Corte de Justiça. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 666.094, ministro Roberto Barroso, Tema n. 1.033 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
 
No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da análise do contexto fático, concluiu pela aplicabilidade, por analogia, da tese firmada no Tema n. 1033/RG ao cumprimento provisório de tutela de urgência, de modo a limitar o ressarcimento de despesas médicas aos critérios adotados no âmbito do sistema público de saúde.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 4, fl. 5):

[...]
Nesse sentido, verifica-se que o decisum objeto do cumprimento provisório que deu origem ao presente Agravo de Instrumento foi para ordenar a realização da cirurgia no prazo máximo 30 dias úteis, bem com sua realização em prazo não superior a 30 dias úteis a partir do agendamento, sob pena de sequestro do numerário suficiente para o cumprimento da decisão. 
Logo, eventual constrição ficou em aberto quando do deferimento da tutela provisória, não havendo nenhum óbice para se limitar o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos com o procedimento cirúrgico. 
Colhe-se que no Tema 1033 do STF foi fixada a tese de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Destaquei). 
Em que pese o caso paradigmático (leading case) do Tema 1033 do STF não seja idêntico ao versado neste Agravo de Instrumento, infiro que a tese nele fixada deve ser aplicada ao caso concreto, por analogia, sobretudo pelo fato de o objeto do presente recurso tratar-se de cumprimento provisório de tutela de urgência, portanto, de natureza sumária. 
[...]
(com meus grifos)

Nesse contexto, a controvérsia foi resolvida a partir da interpretação do conteúdo da tutela provisória deferida, da dinâmica de seu cumprimento e da inexistência de constrição efetiva no momento da decisão, circunstâncias cuja revisão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Por se tratar de caso que ilustra a abordagem desta Corte em hipóteses análogas, destaco, por relevante, trechos do acórdão proferido no RE 1.570.376 AgR, Flávio Dino, DJe de 5 de dezembro de 2025:

[...]
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:
[...]
A par dessa minuciosa explanação, observa-se que o leading case se refere ao ressarcimento de unidade privada de saúde que, em razão da ausência de vaga na rede pública, foi compelida por decisão judicial ao atendimento de paciente em hospital privado às expensas do Poder Público. Discute-se, no RE 666094, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento ao setor privado de um serviço já prestado. 
Ocorre que, na hipótese em apreço, há evidente distinguinshing a ser feito, uma vez que nenhum hospital particular foi compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos. O serviço ainda não foi prestado, sendo necessária a anuência do particular em receber o valor de tabela. A ordem judicial em discussão se direciona as partes, ‘para que tragam aos autos orçamentos que respeitem a tabela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no prazo de 15 (quinze) dias, viabilizando a definição desde logo do valor a ser ressarcido aos profissionais que irão realizar a cirurgia’.
[...]
Embora a matéria debatida no presente caso não guarde identidade com o Tema 1.033 da Repercussão Geral — que trata da possibilidade de imposição ao Poder Público do pagamento de valores arbitrados por unidades hospitalares, a título de ressarcimento por serviços prestados por força de decisão judicial, à luz do regime de contratação da rede complementar do SUS (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988) —, observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no contexto específico de omissão estatal e na análise das alternativas viáveis ao cumprimento da tutela anteriormente concedida.
O agravo não comporta provimento.
Tal como consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento no contexto específico de omissão estatal e na avaliação das alternativas possíveis para o cumprimento da tutela anteriormente concedida, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, com destaque para a Nota Técnica nº 8/2024 do Centro de Inteligência do TJMS. 
[...]

Em casos fronteiriços, cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.550.835, ministro André Mendonça, DJe de 29 de maio de 2025; RE 1.574.610, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de dezembro de 2025.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente